Tribunal: STF
Processo: ARE 1553257
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. CONTRATO INICIADO EM 2017 E PRORROGADO ATÉ 2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO (24 MESES + 24 MESES) PREVISTO NO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LCE N. 260/04. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 99, §3º, DA LCE N. 774/21, QUE PREVIA PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) ANOS PARA TAIS CONTRATAÇÕES, PELO TJSC (TJSC, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ÓRGÃO ESPECIAL) N. 5009316-06.2023.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, ÓRGÃO ESPECIAL, J. 05-07- 2023). NULIDADE VERIFICADA. CONCLUSÃO EXARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 916, PERFEITAMENTE APLICÁVEL NA HIPÓTESE, NÃO HAVENDO QUALQUER SUBSÍDIO PARA A ARGUIÇÃO DE DISTINGUISHING. PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS ATINENTES AO PERÍODO TRABALHADO DEVIDO. PRECEDENTE RECENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5008431-29.2023.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 14-09-2023). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Recurso Cível nº 5019152-24.2023.8.24.0090, da 2ª Turma Recursal do TJSC, Relatora Juíza Margani de Mello, j. 5.12.2023)



    Na minuta, a parte agravante não indicou os dispositivos constitucionais violados. Argumenta, em síntese, que a decisão recorrida ofende o Tema nº 916 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a afirmar:



    “Em atenção ao disposto nos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o recorrente assinala que o presente recurso extraordinário, para além dos requisitos formais de admissibilidade, também conta com o requisito constitucional-legal de repercussão geral. Como se pode perceber do simples exame da controvérsia jurídica em debate, as questões aqui discutidas se apresentam como relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, a toda evidência, ultrapassam os interesses subjetivos das partes. Para tanto, veja-se que o presente recurso extraordinário discute em seu mérito: Que a interpretação dada ao Tema 916/STF pelo Tribunal de origem causa grandes prejuízos seja de ordem econômica, ao impor ônus indevido ao Estado, ou ainda, pelo impacto que a manutenção do decisum poderá causar aos cidadãos. Por todas essas razões, o Estado de Santa Catarina afirma a evidente repercussão geral da matéria, o que se espera seja admitido e reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal.” (eDOC nº 146).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque para dissentir das razões do acórdão recorrido, seria necessário adentrar ao exame de legislação infraconstitucional, bem como à análise de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 191, Nº 308 E Nº 916. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA VINCULANTE. 1. A Turma Recursal de origem assentou, com base na prova dos autos, a natureza estatutária do vínculo raiz e que o recorrente estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos da época da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame. 2. Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal a quo, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, Leis Complementares estaduais nº 260, de 2014, e nº 771, de 2021, e Lei estadual nº 6.745, de 1985, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte. 3. Ademais, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia, em seu plexo de vantagens, correspondentes ao regime estatutário, essa benesse. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1495425 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2024 PUBLIC 03-09-2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 784200 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2023 PUBLIC 19-09-2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente